Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ART. 53 DO CPC. DOMICÍLIO DAS PARTES. CONDOMÍNIO VILA VITÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE LIMITES GEOGRÁFICOS. ENDEREÇO PERTENCENTE À REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO. COMPETÊNCIA DA REFERIDA CIRCUNSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ A LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ATUANTE EM 2a INSTÂNCIA PELA NÃO INTERVENÇÃO DO MP NO FEITO. COMPETÊNCIA PRORROGADA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 43 DO CPC. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITADO).
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, após declínio da competência pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. O incidente em questão foi instaurado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. 1.1. O Juízo Suscitado, ao acolher a alegação de incompetência apontada pelo Ministério Público atuante no feito em 1o grau, declinou da competência em favor de uma das Varas de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, por entender que para a ação de reconhecimento de união estável é competente o foro do domicílio do guardião incapaz. Pontuou que, no caso dos autos, a guardiã do menor é residente no bairro São Gabriel, o qual é ligado à Região Administrativa do Jardim Botânico, que, por sua vez, pertence à Circunscrição Judiciária de Brasília – DF. 1.2. Por seu turno, o Juízo Suscitante argumenta não ser competente para decidir sobre o feito, pois: (a) ambas as partes residem no Condomínio Vila Vitória, o qual pertence à Região Administrativa de São Sebastião/DF, e não à Região Administrativa do Jardim Botânico, motivo pelo qual está caracterizada a competência territorial do juízo suscitado para processar e julgar a presente demanda; (b) o Ministério Público sequer está cadastrado para participar do processo, pois não há interesse de incapaz, não podendo, portanto, opor exceção de incompetência, como ocorrido; e (c) não há se falar em domicílio de menor sob guarda, como alegado pelo MP e acatado na decisão declinatória, pois a ação não trata de guarda ou qualquer tema de interesse de incapazes, mas apenas de reconhecimento e extinção de união estável e partilha de bens entre partes maiores e capazes. 1.3. Manifestação da Procuradoria de Justiça pela não intervenção no feito, considerando que a hipótese originária “trata de direito de família, porém sem a necessidade de intervenção do Ministério Público em razão da ausência de interesse de incapazes.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser dirimida cinge-se em aferir qual juízo competente para processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, a fixação da competência para o julgamento perpassa pela definição da região administrativa em que estaria situado o endereço das partes (localizado no Condomínio Vila Vitória), se no Jardim Botânico - DF ou em São Sebastião – DF. 3.1. A consulta a informações sobre regiões administrativas e limites territoriais das Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, apresentadas pela Corregedoria e juntadas pelo Juízo suscitante, evidencia que o referido condomínio pertence à Região Administrativa de São Sebastião/DF, e não à Região Administrativa do Jardim Botânico. 3.2. Desse modo, os fundamentos utilizados pelo Juízo Suscitado, no sentido de que “a guardiã do menor é residente no Bairro São Gabriel, o qual é ligado à Região Administrativa do Jardim Botânico, que, por sua vez, pertence à Circunscrição Judiciária de Brasília – DF”, não merecem prosperar. Porquanto. O domicílio da guardiã da menor (Condomínio Vila Vitória, São Sebastião) está abrangido pela Região Administrativa de São Sebastião/DF, sendo a ação originária, portanto, de competência daquela circunscrição judiciária. 3.3. Não bastasse isso, convém destacar que no processo originário não há interesse de incapaz a legitimar a atuação do MPDFT na origem, como destacou a própria Procuradoria de Justiça Cível atuante nesta 2a instância. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada por partes pessoas físicas capazes, inexistindo discussão a respeito de guarda, alimentos e regulamentação de visitas para a filha menor, conforme é possível inferir da petição inicial. Ou seja, não sendo hipótese de atuação do MPDFT, não é caso de oposição de exceção de incompetência por referido órgão. 3.4. Assim, ainda que tratasse o caso de situação de incompetência relativa [o que não se verifica na hipótese], não sendo esta suscitada pelo réu a tempo e modo, deveria ser considerada prorrogada (art. 65 do CPC).
4. Dentro desse contexto, deve ser aplicado ao caso o princípio da perpetuatio jurisdictionis, disciplinado no art. 43 do CPC, segundo o qual determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 4.1. Precedente desta Câmara: “[...] 1. O art. 43 do Código de Processo Civil consagra o princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, ao prever que se determina a competência no momento do registro ou distribuição do processo, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. 2. A regra, portanto, é a estabilidade da competência fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, com vistas a garantir a ordem e o rendimento adequado da atividade jurisdicional oriundos da estabilidade do foro. 3. Apesar do Juízo Suscitado defender que desde a propositura da primeira ação a competência seria do Juízo de Brasília, novo endereço do réu, é certo que a competência da demanda se estabilizou no momento em que a ação foi proposta no último domicílio conhecido da parte ré, àquela altura. [...] 5. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.” (Acórdão 1977347, 0753830-28.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio De Castro, 2a Câmara Cível, DJe: 25/03/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (suscitado).
Tese de julgamento: “A competência é fixada no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores, salvo hipóteses de modificação absoluta da competência (regra da perpetuatio jurisdictionis). Não sendo a incompetência relativa suscitada pelo réu a tempo e modo, deve ser esta considerada prorrogada (art. 65 do CPC).”
Dispositivos relevantes citados: Art. 53 e 65 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0753830-28.2024.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 2a Câmara Cível, DJe: 25/03/2025; TJDFT, 0749889-70.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonor Aguena, 1a Câmara Cível, DJe: 20/03/2025.